Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700219-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA CAMILA BARBOSA FROTA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: 1) determinar o cancelamento dos empréstimos efetuados no cartão de crédito da autora, ora agravante; e 2) determinar que o réu, ora agravado, abstenha-se de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção de crédito. A agravante afirma que foi surpreendida com a cobrança de débitos lançados indevidamente em seu cartão de crédito nos valores de R$ 6.105,92 (seis mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos) e de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais). Narra que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionária da instituição financeira agravada, a qual tinha acesso aos dados pessoais da agravante e conseguiu realizar diversas transações bancárias e alguns estornos. Informa que os débitos supramencionados não foram estornados. Assegura que comunicou os fatos à autoridade policial e que contestou os valores perante o agravado, mas este optou por manter as quantias supramencionadas como obrigação da agravante. Avalia que exigir que a agravante efetue o pagamento das parcelas dos débitos lançados no seu cartão de crédito de forma fraudulenta viola os direitos e princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a concessão da tutela de urgência para impedir a negativação do seu nome em relação aos débitos lançados fraudulentamente no cartão é medida justa até que seja apurada a responsabilidade das partes durante a fase de instrução processual. Alega que o delito ou a fraude cometida por um terceiro que usa documentos falsificados ou que se apresenta com perfil falso não isenta o banco de pagar o prejuízo, porque isso é considerado fortuito interno. Cita a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para evitar a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes em relação aos valores de R$ 6.105,92 (seis mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos) e de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais) realizados no cartão de crédito. Preparo efetuado (id 54772027). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante propôs a ação originária com o objetivo de ter a declaração de inexistência de débitos, a restituição de quantias e a reparação de danos materiais e morais ao argumento de que teria sido vítima de golpe. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que a agravante não teria comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para determinar que o agravado abstenha-se de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção de crédito devido a empréstimos tidos como fraudulentos. A demanda ainda encontra-se em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer luz sobre a eventual fraude na contratação e sobre a responsabilidade da instituição envolvida. Cabe ressaltar, contudo, que neste agravo de instrumento a agravante não pleiteia o cancelamento dos empréstimos efetuados em seu cartão de crédito, o que exige dilação probatória. A agravante apenas requerer que o agravado fique impedido de inscrever o nome dela em cadastros de inadimplentes até que seja apurada a responsabilidade das partes durante a fase de instrução processual. O requerimento em referência mostra-se possível. Entendo que está presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, advinda da alegada ausência de contratação, embora não exista prova concreta acerca da inexistência do débito (uma vez que é impossível de ser produzida, ante o seu caráter negativo). O perigo da demora, por sua vez, decorre da própria inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, o que pode inviabilizar o acesso a crédito e ensejar danos irreparáveis. A medida, ademais, é plenamente reversível, pois, em caso de rejeição dos pedidos, o agravado poderá inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção de crédito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator